Tribunal: STF
Processo: AI 115230
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DA
NORMA CONSTITUCIONAL TIDA COMO VULNERADA. NA VERIFICAÇÃO DO VALOR
DA CAUSA, PARA OS EFEITOS DA ALÇADA, TOMA-SE EM CONSIDERAÇÃO
AQUELE ATRIBUIDO NA INICIAL E NÃO O VALOR DO IMÓVEL, OBJETO DA
DEMANDA.
AGRAVO DESPROVIDO.